Tribunal: TJES
Processo: 5014359-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014359-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHRISTINA CETTO VETTORACI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PRÓTESE AUDITIVA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. URGÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por idosa de 91 anos contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento imediato de próteses auditivas bilaterais pelo Estado do Espírito Santo. A agravante, diagnosticada com deficiência auditiva sensorioneural bilateral de intensidade moderada a severa, alegou demora excessiva da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) na disponibilização do equipamento, mesmo após autorização para adaptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa do pedido liminar, fundamentada exclusivamente em Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus), pode prevalecer sobre a prescrição médica individualizada; e (ii) estabelecer se a demora estatal no fornecimento do equipamento configura omissão inaceitável passível de correção judicial imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parecer do NatJus não vincula o magistrado e não pode substituir automaticamente a prescrição médica individualizada, sobretudo quando desconsidera a análise clínica do paciente.

A piora da condição da agravante, incluindo fratura de fêmur atribuída à sua deficiência auditiva, evidencia o risco iminente de agravamento de sua saúde e reforça a necessidade da medida urgente.

O Estatuto do Idoso assegura prioridade absoluta no atendimento à saúde da pessoa idosa, sendo dever do Estado garantir assistência tempestiva, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção especial conferida a esse grupo.

A morosidade excessiva na disponibilização do equipamento, extrapolando o prazo de 100 dias estabelecido pela própria administração pública e já se estendendo por mais de dois anos, configura omissão estatal inaceitável, justificando a intervenção do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O parecer do NatJus não vincula o magistrado e não pode prevalecer sobre a prescrição médica individualizada quando desconsidera o quadro clínico específico do paciente.

A demora excessiva do Estado no fornecimento de tratamento essencial à saúde de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade configura omissão estatal inaceitável e justifica a concessão de tutela judicial para garantir o direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 196; 198, II; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 2º e 15. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5003384-47.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Christina Cetto Vettoraci contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela agravante, no qual requeria o fornecimento imediato de próteses auditivas bilaterais.

A irresignação recursal funda-se na tese de que o uso das próteses auditivas é essencial para a qualidade de vida da agravante,
uma idosa que conta atualmente com 91 anos de idade
, garantindo-lhe interação social, comunicação efetiva e minimizando o risco de isolamento e agravamento de sua condição de saúde.

Do exame que fiz dos autos, no entanto, cheguei a conclusão diversa da externada pelo insigne Desembargador Jaime Ferreira Abreu na análise do pedido liminar, pelas razões fáticas e jurídicas que passo a expor.

Do que se extrai da ação originária, a agravante é portadora de deficiência auditiva sensorioneural bilateral de intensidade moderada a severa, condição confirmada por exames audiométricos e laudos médicos anexados aos autos, emitidos pelos especialistas Dr. Roberto Olímpio de Novaes (Otorrinolaringologista – CRM ES 2369) e Dr. Iago Rohr Louzada (Médico da Estratégia da Saúde da Família – CRM 16.869).

Alega a agravante que, apesar de a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) já ter autorizado a adaptação do aparelho auditivo, até o momento não houve a efetiva disponibilização do equipamento, mesmo transcorrido
mais de 180 dias desde a solicitação
. Diante da
demora excessiva
, a agravante ajuizou a demanda, pleiteando o fornecimento imediato da prótese auditiva, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) ou de entidade particular custeada pelo Estado.

Em que pese o referido quadro clínico, o MM. Juiz de 1º Grau

indeferiu o pleito de antecipação de tutela de urgência,
in litteris
:

“[...] Em nota técnica, o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NatJus, aduz que não se trata de demanda de urgência, cabendo a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) definir uma data para a referida demanda em prazo que respeite o princípio de razoabilidade, devendo ser considerado o desconforto e comprometimento laboral que a perda auditiva acarreta para o Requerente. Ademais, conclui que, no momento, não caberia a judicialização do pleito, visto que a Requerente aguarda pela marcação da consulta há 70 dias.

É a síntese do necessário. Decido!

É cediço que a concessão da tutela urgência, na forma do art. 300 do CPC, exige a presença de certos requisitos, a saber: a) Elementos que evidenciem a probabilidade do direito; b) Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E ainda, o §3º do art. 300 do mencionado diploma legal estabelece:
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Ocorre que, observando os argumentos da inicial bem como a nota técnica do NatJus, verifico a ausência de elementos que permitam caracterizar a urgência.

Ocorre que, observando os argumentos da inicial bem como a nota técnica do NatJus, verifico a ausência de elementos que permitam caracterizar a urgência.(...)

Isto posto,
INDEFIRO
a tutela de urgência [...]” (id.
32967308 dos autos originários)

Todavia, a meu ver, o fornecimento imediato de
próteses auditivas bilaterais
nos exatos termos indicados pelo médico que acompanha a agravante é imprescindível, eis que há demonstração da urgência (id. 3278171).

Outrossim, de acordo com a declaração juntada aos autos no id.44302044, a filha da agravante revela que ocorreu uma piora na perda auditiva de sua genitora, tendo fraturado o fêmur ao cair da cama, fatos esses que corroboram a tese da Defensoria Pública de que a perda auditiva da Agravante compromete suas funções cognitivas, agravando sua vulnerabilidade e podendo acelerar um quadro de isolamento social e depressão.

Nesse contexto, a negativa do pedido liminar, fundada exclusivamente na Nota Técnica do NATJUS, desconsidera a prescrição médica individualizada e contraria precedentes que reconhecem a prevalência da avaliação clínica realizada pelo profissional que acompanha o paciente.

Nesse sentido, colaciono precedente desta eg. Segunda Câmara Cível:

[...] 1. O julgador não está vinculado às conclusões Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, à vista do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC.
Os opinamentos emitidos pelo Natjus não vinculam os magistrados e não devem substituir de forma automática a própria indicação médica, notadamente, quando não houver análise do quadro clínico específico, como na hipótese
.2. In casu, os pareceres emitidos pelo Natjus citados na decisão agravada não afastam os fundamentos da decisão médica que prescreveu o tratamento/medicamento à agravante, tendo apenas consignado opinião contrária em razão da existência de pouca eficácia científica do fármaco, no momento, o qual carece de maiores estudos, ao passo que a indicação médica elenca a insuficiência do tratamento convencional já prescrito no caso específico do agravante, e afasta a possibilidade do tratamento cirúrgico, em virtude do alto risco cardiovascular do paciente, apontando inexistir outro tratamento ao paciente.
4. Recurso provido. Tutela de urgência deferida.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5003384-47.2024.8.08.0000
, Relatora:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
28/Jun/2024
(grifado).

Outrossim, a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma de forma categórica a obrigação inafastável do Estado de assegurar assistência integral e tempestiva à saúde,
especialmente nos casos que envolvem pessoas idosas em situação de vulnerabilidade
, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção especial conferida a esse grupo pelo ordenamento jurídico.

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), ao estabelecer a prioridade absoluta no atendimento à saúde, não apenas impõe ao poder público a adoção de medidas concretas para garantir a efetividade desse direito, mas também veda expressamente qualquer forma de negligência estatal que resulte na postergação do tratamento indispensável à manutenção da qualidade de vida do idoso, sob pena de violação aos preceitos constitucionais de respeito à vida, à saúde e à dignidade.

Como se não bastasse, a própria conduta estatal reforça a necessidade da tutela antecipada, pois, ao estabelecer um prazo máximo de 100 dias para a disponibilização do equipamento, reconheceu expressamente a urgência do fornecimento e a impossibilidade de submetê-lo a um trâmite administrativo moroso e burocrático; contudo, a inércia verificada nos autos revela flagrante descumprimento desse compromisso, expondo a parte agravante a uma espera injustificada que já ultrapassa 02 (dois) anos, configurando omissão estatal inaceitável, passível de correção imediata pelo Poder Judiciário, que tem o dever de zelar pela concretização dos direitos fundamentais e impedir a perpetuação da mora estatal na prestação de serviços essenciais à vida e à saúde.

Nesta senda, entendo que, em sede de cognição sumária, é a hipótese de acolhimento do pedido de fornecimento imediato de
próteses auditivas bilaterais
, eis que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente do não atendimento da prescrição médica.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de determinar o fornecimento imediato de
próteses auditivas bilaterais
para a agravante, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária, que fixo -
por ora
- em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Julgo prejudicado o agravo interno interposto no id.6901842.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)